Tribunal: TJSP
Processo: 2324270-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO – CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE pensão por morte AO VIÚVO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito do autor ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nos 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do sua cônjuge, ex-funcionária da Caixa Econômica de São Paulo – admissibilidade - óbito da cônjuge da agravante em 29.05.2022, posteriormente à vigência da EC no 103/2019 – irrelevância – vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei no 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados (e futuros beneficiários) admitidos até a vigência desta norma – inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 200/74 e do art. 7o da EC no 103/2019 cc. art. 6o, §2o, da LINDB – não pertinência da Súmula no 340 do STJ ao caso – presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória na origem, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 – decisão agravada reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2324270-78.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL CELETISTA – EX-FUNCIONÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO – CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE pensão por morte AO VIÚVO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito do autor ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL CELETISTA – EX-FUNCIONÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO – CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE pensão por morte AO VIÚVO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito do autor ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nos 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do sua cônjuge, ex-funcionária da Caixa Econômica de São Paulo – admissibilidade - óbito da cônjuge da agravante em 29.05.2022, posteriormente à vigência da EC no 103/2019 – irrelevância – vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei no 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados (e futuros beneficiários) admitidos até a vigência desta norma – inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 200/74 e do art. 7o da EC no 103/2019 cc. art. 6o, §2o, da LINDB – não pertinência da Súmula no 340 do STJ ao caso – presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória na origem, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 – decisão agravada reformada. Recurso provido.